Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-39.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705716-39.2021.8.07.0008 RECORRENTE: HENRIQUE DA COSTA GOMES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. 1 Recurso em Sentido Estrito no qual a Defesa requer a reforma da decisão que pronunciou o réu. Postula a desclassificação para lesão corporal, alegando desistência voluntária. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora, argumentado que há prova incontestável da inexistência do motivo apontado como torpe. 2 Conforme dispõe o art. 413, § 1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nessa fase, o princípio in dubio pro societate. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, inclusive quanto à qualificadora, correta a decisão que pronuncia o réu. 3 Não havendo a demonstração, de plano, de desistência voluntária, não há como se acolher o pleito de desclassificação. 4 As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser decotadas da pronúncia quando se mostrarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes, não sendo este o caso dos autos. 5 Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 121, §2o, inciso I, do Código Penal e 413, §1o, do Código de Processo Penal, ao manter a qualificadora do motivo torpe sem fundamentação juridicamente idônea, porquanto desconsiderou a incongruência entre a motivação que embasaria a qualificadora do motivo torpe descrita na denúncia e a real motivação esclarecida pela vítima. Pede, assim, a exclusão da referida qualificadora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 121, §2o, inciso I, do Código Penal e 413, §1o, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da exclusão da qualificadora em debate, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028